Tribunal: TJES
Processo: 5000198-50.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL RECADASTRAMENTO PÚBLICO. PREFEITURA DE GUARAPARI. COMERCIANTES E AMBULANTES. ATUAÇÃO NAS PRAIAS. PRAZO PARA RETIRADA DO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. FALHAS COMPROVADAS. PRORROGAÇÃO. ATESTADO DE SAÚDE QUE COMPROVA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante teve deferido, após o preenchimento dos requisitos exigidos no edital nº 002/ 2023 de Chamamento Público para Recadastramento lançado pela Municipalidade, o pedido de recadastramento de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias da cidade.

2. Conforme já salientado na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000395-68.2024.8.08.0000, o impetrante, ora Recorrente, comprovou nos autos que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/ documento de arrecadação, conforme evidencia o atestado médico colacionado no Id 8266898 dos autos contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

3. Restou incontroverso nos autos que o Município de Guarapari prorrogou o prazo de retirada dos crachás, conforme publicação datada de 19/12/2023 a qual indicava a existência de "problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.", fato que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não logrou êxito em retirar o crachá e DAM em momento anterior em razão de ter enfrentado dificuldade junto ao sistema.

4. Não se revela razoável ou proporcional o ato da Autoridade que elimina o Impetrante que apenas não compareceu dentro do prazo para retirada do crachá em razão de problema de saúde devidamente comprovado nos autos.

5. Recurso conhecido. Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-50.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PINTO BRAGA

APELADO: SEPTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL RECADASTRAMENTO PÚBLICO. PREFEITURA DE GUARAPARI. COMERCIANTES E AMBULANTES. ATUAÇÃO NAS PRAIAS. PRAZO PARA RETIRADA DO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. FALHAS COMPROVADAS. PRORROGAÇÃO. ATESTADO DE SAÚDE QUE COMPROVA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante teve deferido, após o preenchimento dos requisitos exigidos no edital nº 002/ 2023 de Chamamento Público para Recadastramento lançado pela Municipalidade, o pedido de recadastramento de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias da cidade.

2. Conforme já salientado na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000395-68.2024.8.08.0000, o impetrante, ora Recorrente, comprovou nos autos que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/ documento de arrecadação, conforme evidencia o atestado médico colacionado no Id 8266898 dos autos contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

3. Restou incontroverso nos autos que o Município de Guarapari prorrogou o prazo de retirada dos crachás, conforme publicação datada de 19/12/2023 a qual indicava a existência de "problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.", fato que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não logrou êxito em retirar o crachá e DAM em momento anterior em razão de ter enfrentado dificuldade junto ao sistema.

4. Não se revela razoável ou proporcional o ato da Autoridade que elimina o Impetrante que apenas não compareceu dentro do prazo para retirada do crachá em razão de problema de saúde devidamente comprovado nos autos.

5. Recurso conhecido. Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000198-50.2024.8.08.0021

APELANTE: ANTÔNIO PINTO BRAGA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO PINTO BRAGA em face da sentença constante do id 8266945, integrada pela decisão de id 8266951 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI, ora apelado, denegou a segurança requerida.

Convém esclarecer inicialmente que o ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando concessão de ordem mandamental a fim de afastar o ato que o eliminou no Chamamento Público deflagrado pelo Edital de Recadastramento nº 002/2023 da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, ato este que foi embasado no disposto no item 1.9.2.1 do referido Edital que estabelece o seguinte:
“Após findo o prazo descrito no item 1.9.1 o licenciado automaticamente perderá o direito de renovação de licença e será eliminado deste Edital, com a consequente convocação de suplente.”

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora apelada a qual denegou a segurança pleiteada.

Irresignado, a Impetrante interpôs o presente Apelo, e em suas razões sediadas no id 8266952, defende que a sentença deve ser reformada.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser reformada.

De início, convém destacar que o Apelante teve deferido, após o preenchimento dos requisitos exigidos no edital nº 002/ 2023 de Chamamento Público para Recadastramento lançado pela Municipalidade, o pedido de recadastramento de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias da cidade.

Entretanto, em razão de problema de saúde devidamente comprovado através de atestado médico que o impossibilitou de comparecer na SEPTRAN – Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari no período referente à etapa da retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, foi eliminado pela parte Apelada.

Conforme já salientado na ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5000395-68.2024.8.08.0000
, interposto pelo Apelante em face da decisão de origem que não concedeu a tutela de urgência, verifico que o impetrante, ora Recorrente, comprovou nos autos que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/ documento de arrecadação, conforme evidencia o atestado médico colacionado no Id 8266898 dos autos contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

De igual modo, observo que restou incontroverso nos autos que o Município de Guarapari prorrogou o prazo de retirada dos crachás, conforme publicação datada de 19/12/2023 a qual indicava a existência de
"problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023."
, fato que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelante no sentido de que não logrou êxito em retirar o crachá e DAM em momento anterior em razão de ter enfrentado dificuldade junto ao sistema.

Ora, a prorrogação do prazo ocorreu exatamente em razão das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes e ambulantes que, apesar de terem obtido o deferimento do recadastramento, não conseguiram retirar o Documento de Arrecadação Municipal respectivo, o que evidencia falha por parte da Administração Pública Municipal.

Não se revela razoável ou proporcional o ato da Autoridade que elimina o Impetrante que apenas não compareceu dentro do prazo para retirada do crachá em razão de problema de saúde devidamente comprovado nos autos.

Vale consignar nesse tocante que, ao contrário do que salientado pelo i. Magistrado, pouco importa o fato de que o Impetrante não tenha comparecido em momento anterior, isto é, no período entre 13 de novembro até 16 de dezembro, data em que apresentou problema de saúde, haja vista que o ato que ora se analisa é aquele que elimina o Recorrente mesmo ciente que o seu não comparecimento no período válido para a retirada do crachá de identificação e DAM ocorreu em razão de doença, devidamente comprovada.

Desse modo, concluo que deve ser reformada a sentença para o fim de conceder a segurança requerida, determinando ao Apelado que forneça o crachá de identificação do Impetrante/ Recorrente mediante recolhimento do DAM relativo ao Edital de Recadastramento nº 002/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença concedendo a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.